Tribunal: CARF
Processo: 15504.728294/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade por tese de confisco. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, na forma da Súmula CARF no 2.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
Observando a Administração Tributária o não recolhimento adequado das contribuições previdenciárias e de Terceiros, cabe realizar o lançamento de ofício.
MULTA POR INFRAÇÃO. LEGALIDADE. CARÁTER OBJETIVO DAS PENALIDADES. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar informações e esclarecimentos à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas de conformidade com a legislação pertinente. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728294/2015-29
ACÓRDÃO
2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHC - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TESE DE CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade por tese de confisco. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, na forma da Súmula CARF no 2.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
Observando a Administração Tributária o não recolhimento adequado das
contribuições previdenciárias e de Terceiros, cabe realizar o lançamento de
ofício.
MULTA
POR
INFRAÇÃO.
LEGALIDADE.
CARÁTER
OBJETIVO
DAS
PENALIDADES. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações e esclarecimentos à fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
2
de conformidade com a legislação pertinente. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto alegações de confisco; rejeitar as
preliminares; e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
3
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 600/616), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 568/580),
consubstanciada no Acórdão no 06-56.085 - 6a Turma da DRJ/CTA, de 21/11/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for
o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações e esclarecimentos à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
pois prevista em lei não declarada inconstitucional.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal refere-se a tributo e é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em normas
regularmente editadas, e são exigíveis em todos os pagamentos de tributos feitos
após o prazo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 30/33) devidamente colacionados, tendo o
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
4
contribuinte sido notificado em 04/11/2014 (e-fls. 37/38), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT sob no
15504.728294/2015-29, lavrado contra a empresa RHC – ARQUITETURA E
CONSTRUÇÃO LTDA, em 22/10/2015, é constituído por 3 (três) Autos de Infração
a seguir descritos:

1.1. AI DEBCAD no 51.076.154-2: exige contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), referentes ao período de janeiro de
2011 a dezembro de 2012, não recolhidas pela Autuada, totalizando R$
648.956,07 (seiscentos e quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e seis reais
e sete centavos), na data da lavratura do auto de infração (fl. 3);

1.2. AI DEBCAD no 51.076.155-0: refere-se à multa por descumprimento de
obrigação acessória, por deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, conforme previsão contida no
art. 32, III e § 11 da Lei no 8.212, de 1991, no valor de R$ 19.257,83 (dezenove mil
e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos - fl. 15);

1.3. AI DEBCAD no 51.076.156-9: exige contribuições sociais destinadas a
Outras Entidades ou Fundos, denominados Terceiros, relativas ao período de
janeiro de 2011 a dezembro de 2012, não recolhidas pela Autuada, totalizando R$
175.067,32 (cento e setenta e cinco mil e sessenta e sete reais e trinta e dois
centavos), na data de lavratura do auto de infração (fl. 16).

2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 30 a 33, as contribuições devidas estão
sendo exigidas por meio do levantamento RG – DIFERENÇA DE RAIS/GFIP/FOLHA e
incidem sobre a diferença entre os valores declarados em RAIS – Relação Anual de
Informações Sociais e os valores confessados em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) e/ou registrados em folha de pagamento.

2.1. A Fiscalização justifica a apuração dos créditos previdenciários por
arbitramento, com base no § 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que
“as informações da GFIP e folha de pagamento não ocorreram em todas as
competências em alguns estabelecimentos e que na maioria das competências as
informações da RAIS contam com base de remuneração dos segurados
empregados superior ao registrado na GFIP/Folha de pagamento”. Dessa forma,
“a base de cálculo do lançamento tributário serão as diferenças encontradas entre
a RAIS e a GFIP e eventualmente a diferença entre a RAIS e a folha de pagamento,
quando houve recolhimento em GPS e não houve apresentação de GFIP”.

3. Tendo em vista que os valores não oferecidos à tributação constituem,
em tese, sonegação de contribuição previdenciária e crime contra a ordem
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
5
tributária, conforme estabelecido no art. 337-A, inciso I, do Código Penal, e na Lei
no 8.137, de 27/12/1990, por dever funcional, foi emitida Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 267/278), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A Contribuinte foi cientificada do presente Auto de Infração em
04/11/2014, por via postal (AR às fls. 37/38), tendo apresentado a impugnação de
fls. 267 a 278, em 04/12/2015, argumentando, em síntese, que:

a) o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido, tão somente, para a
matriz (CNPJ 20.../0001-76) e não para a filial (CNPJ 20.../0002-57), sendo que “os
respectivos CNPJ são de estabelecimentos localizados, inclusive, em estados
diferentes, que geraram multa para um único CNPJ, que é o da ora Impugnante”;

b) “foi surpreendida com a autuação, onde constavam créditos tributários
de empresa diversa da que constava no MPF”, restando evidente a violação ao
contraditório e à ampla defesa da Impugnante, bem como ao princípio da
autonomia de estabelecimentos, pelo que deve ser declarado nulo o lançamento
referente ao CNPJ da filial;

c) “apesar de constar na GFIP de FGTS da empresa do período de
janeiro/2011, o total de 38 vínculos empregatícios e o total de massa salarial de
R$ 45.092,24, não houve recolhimento a menor. Isso porque, na GFIP(FGTS)
apresentada na fiscalização constavam os empregados vinculados, tão somente,
ao CNPJ da matriz e não todas as pessoas físicas (obras/canteiros) inscritas nos
seus respectivos CEI vinculados ao CNPJ da empresa”;

d) “Há nítida diferença entre os empregados vinculados ao próprio CNPJ da
matriz da empresa, que, no presente caso, é o pessoal da Administração, da Santa
Luzia e da Arethra, e as pessoas físicas (CEI) que são, por recomendação do
próprio MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, vinculadas na declaração da
RAIS ao CNPJ da empresa, mas que fazem o seu próprio recolhimento de
contribuições previdenciárias e de terceiros”;

e) nos cálculos da auditoria não foram excluídos do extrato da RAIS de 2011
e 2012 as pessoas físicas (CEI) vinculadas ao CNPJ e que realizaram recolhimentos
em nome de sua pessoa física;

f) “há entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal, sobre o caráter
confiscatório da multa aplicada que ultrapassa 25% do valor do débito principal”,
motivo pelo qual devem ser revistos os valores da multa de ofício e dos juros
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
6
constantes da planilha produzida no Relatório Fiscal, uma vez que ultrapassam tal
percentual;

g) em relação ao AI DEBCAD no 51.076.155-0 “não houve omissão da
empresa na apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização”. Na
verdade, “havia a determinação de que cada pessoa física (CEI) realizasse suas
declarações e pagamentos, conforme estabelece a lei” e a Impugnante não tinha
conhecimento de tais documentos;

h) ao final, requer “seja acolhida a preliminar de mérito por nulidade do
sujeito passivo para que sejam declarados nulos os autos de infração que
adentram a fiscalização do CNPJ [filial] de no 20.../0002-57” e declarados
insubsistentes os lançamentos formalizados. Caso contrário, seja dado parcial
provimento à Impugnação, “reduzindo-se os valores das contribuições sociais e de
terceiros que foram lançadas na proporção exata das exceções substantivas
eventualmente acolhidas”, bem como sejam reanalisadas as multas de ofício e
juros aplicados.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Por ocasião da sessão de julgamento no Plenário Virtual do CARF, o recorrente
apresentou memoriais e vídeo com a sustentação oral. Reitera suas teses para requerer o
provimento do recurso analisado.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
7
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 05/12/2016, e-fl. 597, protocolo
recursal em 03/01/2017, e-fl. 599), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do
direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca de violação de princípios constitucionais diversos pela lei tributária,
especialmente em razão de tese de confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação
tributária no que se refere a multa aplicada ao lançamento de ofício.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais positivadas, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de
primeira instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento
para observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião
da ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em
situações excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre
dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem
competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da
Lei Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
8
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade no
sentido de tese sobre confisco por força do percentual da multa aplicada: (i) Alegados efeitos
confiscatórios com pleito de aplicação de proporcionalidade e razoabilidade.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido
para apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminares de nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
O recorrente alega vícios no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e a
consequente nulidade do procedimento fiscal.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A despeito das argumentações, a vinculante Súmula CARF no 171 assenta que:
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, eventuais omissões ou incorreções, afligindo o MPF, não contaminam
automaticamente a autuação, pois a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, a teor do
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o lançamento de ofício, não
podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em função de portaria
administrativa e em detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN.
A autoridade da administração tributária é competente para lavrar auto de infração
e proceder ao lançamento, sendo as designações e os MPF meros instrumentos de controle
administrativo interno que não viciam, nem anulam lançamentos, por quem tem o dever de exigir
a tributação federal em caso de verificar a ocorrência dos fatos geradores.
O agente fiscal está autorizado, e não só, tem o dever de lançar tributos sob a
responsabilidade da Administração Tributária Federal. As normas que regulamentam a emissão de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
9
mandado de procedimento fiscal dizem respeito exclusivamente ao controle interno das
atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução ou na prorrogação não
afetam a validade do lançamento de ofício.
A atividade de lançamento é obrigatória e vinculada. Uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional. Não é passível de nulidade o lançamento elaborado por servidor
competente, sob o argumento de vícios no Mandado de Procedimento Fiscal, quando não se
observa qualquer efetivo prejuízo à defesa, sendo a verificação realizada dentro dos parâmetros
da legislação tributária, no escopo de competência da autoridade administrativa indicada,
cumprindo o disposto no art. 142 do CTN, em ato próprio do agente administrativo investido no
cargo de Auditor-Fiscal.
Aliás, tem-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, até sem MPF,
poderia ocorrer a verificação e a autuação no caso de descumprimentos da legislação tributária. É
o que se extrai do Acórdão CARF no 9303-008.567, que assenta em sua ementa: “O Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em função de
portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN, por
isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do lançamento.”
Aliás, convirjo com as razões da decisão recorrida, a qual passo a adotar:

A defesa apresentada sustenta, preliminarmente, a nulidade do lançamento
em virtude da inexistência de MPF para a fiscalização do CNPJ no 20.../0002-57,
bem como a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que “foi surpreendida com a autuação, onde constavam créditos tributários de
empresa diversa da que constava no MPF”, não havendo oportunidade para que a
Impugnante pudesse se manifestar a respeito da fiscalização realizada no CNPJ no
20.../0002-57.

Alega, ainda, restar evidente a violação ao “princípio da autonomia de
estabelecimentos”. Isso porque, embora exista o estabelecimento centralizador,
todas as declarações e recolhimentos são efetuados de forma segregada por
estabelecimento, o que é exigido por meio de atos normativos da própria RFB.

Quanto ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), antes de qualquer
coisa, há que se esclarecer que esse não se constitui em ato essencial à validade
do procedimento fiscal, tratando-se de mero instrumento de controle interno.

Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária de controle e
planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte, sendo que
eventuais incorreções ou omissões na sua expedição ou renovação não geram
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal ou contaminam o
lançamento decorrente da ação fiscal. (...)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
10
(...)

No caso presente, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 06.1.01.00-2015-00236-5 (cópia à fl. 567 dos autos) foi expedido
com base na Portaria RFB no 1.687, de 17/09/2014, para instaurar o
procedimento fiscal na empresa autuada, CNPJ 20.../0001-76, visando verificar o
cumprimento
das
obrigações
previdenciárias
(contribuição
da
empresa/empregador), relativamente ao período de 01/2011 a 12/2012.

Vale observar que do referido Termo (fl. 34), consta, expressamente, que a
Impugnante foi intimada a apresentar, dentre outros elementos, cartão de CNPJ
de todos os estabelecimentos, folha de pagamento e a contabilidade (também de
todos os estabelecimentos), o que demonstra serem inverídicas as alegações
contidas na peça impugnatória no sentido de que foi “surpreendida” com a
autuação, pois constavam créditos tributários de empresa diversa da que
constava no MPF, o que teria, segundo seu entendimento, implicado ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da autonomia de estabelecimentos.

Além do mais, a empresa é única, embora possa ter diversos
estabelecimentos (tanto que o CNPJ de todos os estabelecimentos possui a
mesma raiz).

As pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas à inscrição no CNPJ são
aquelas elencadas no Título I, Capítulo II da IN RFB no 1.634, de 06/05/2016 (arts.
3o a 6o), sendo que:
Art. 3o Todas as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as
pessoas jurídicas equiparadas pela legislação do Imposto sobre
a Renda, estão obrigadas a se inscrever no CNPJ e a cada um
de seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior,
antes do início de suas atividades. (Grifou-se)

O fato de que “declarações e recolhimentos são efetuados de forma
segregada por estabelecimento” não implica a emissão de um Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal para cada estabelecimento do sujeito passivo.
Ao contrário, assim dispõe a Portaria RFB/Sufis no 2.371, de 15/12/2010:
Art. 16. Nos procedimentos de fiscalização efetuados no
estabelecimento matriz, as verificações preliminares deverão
abranger, também, todos os estabelecimentos filiais do sujeito
passivo.
Parágrafo único. No caso de tributos recolhidos de forma
descentralizada,
exceto
nos
casos
de
contribuições
previdenciárias, as verificações preliminares em relação a
esses, restringir-se-ão aos estabelecimentos localizados na
jurisdição da unidade da RFB executora do procedimento fiscal.
(Sem grifos no original)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
11

Tecidas as considerações sobre o MPF/Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, insta esclarecer que em matéria de processo administrativo
fiscal não há falar em nulidade, caso não se encontrem presentes as
circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972: (...)
(...)

Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrado o auto de infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente
pressuposto algum dos dispostos no art. 59 transcrito, não há falar em nulidade
do processo administrativo, afastando se de plano sua ocorrência, devendo-se
analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria discutida
especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.

Ademais, como se depreende do Auto de Infração em questão, o
lançamento observou todos os dispositivos legais e regulamentares vigentes,
tendo sido cumprido todo o rito necessário à realização do procedimento, com a
emissão dos documentos que autorizam a ação fiscal e a intimação para
apresentação de documentos.

Observa-se que o AI e seus anexos são perfeitamente compreensíveis,
estando devidamente motivado o lançamento e cumpridas todas as formalidades
essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo, discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e do período
a que se refere, o valor do crédito tributário, a fundamentação legal, a atribuição
de competência do Auditor-Fiscal, sua assinatura, a indicação do seu cargo e o
número de matrícula, bem como o prazo para recolhimento ou impugnação.

Também restou observado o direito de defesa, pois, como se pode verificar,
há nos autos prova de que a Contribuinte e responsáveis solidários foram
regularmente cientificados do presente Auto de Infração (fls. 37/38), tendo
acesso a todas as informações necessárias para, querendo, elaborar suas defesas,
tanto que contestam tanto os aspectos formais quanto os materiais do
lançamento.

Dessa forma, estando o presente lançamento revestido das formalidades
legais e de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a
matéria, não há justificativa, nem amparo legal, para prosperar a pretensão da
Impugnante no sentido de declarar o procedimento fiscal passível de nulidade ou
insubsistência.
Não há violação da autonomia do estabelecimento em razão de vício no MPF.
Não há qualquer nulidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, não havendo nulidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
12
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a três (3) autuações. Exige-se, para o período de 01/2011 a 12/2012,
contribuições previdenciárias cota patronal devidas pela empresa, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do GILRAT (Debcad 51.076.154-2);
contribuições sociais destinadas a Outras Entidades ou Fundos, denominados Terceiros (Debcad
51.076.156-9); e multa por descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, conforme previsão contida no
art. 32, III, e § 11, da Lei no 8.212 (Debcad 51.076.155-0).
Segundo a fiscalização, as contribuições devida foram exigidas por meio do
levantamento constatado de diferenças entre os valores declarados em RAIS, GFIP e/ou
registrados de folhas de pagamento.
Consta que “as informações da GFIP e folha de pagamento não ocorreram em todas
as competências em alguns estabelecimentos e que na maioria das competências as informações
da RAIS contam com base de remuneração dos segurados empregados superior ao registrado na
GFIP/Folha de pagamento”. Ainda, tem-se relatado que “a base de cálculo do lançamento
tributário serão as diferenças encontradas entre a RAIS e a GFIP e eventualmente a diferença entre
a RAIS e a folha de pagamento, quando houve recolhimento em GPS e não houve apresentação de
GFIP”.
- Aduzida não ocorrência do fato gerador
O contribuinte alega não ter comprovação da ocorrência do fato gerador. Sustenta
que não houve recolhimento a menor. Argumenta que na GFIP apresentada na fiscalização
constavam os empregados vinculados, tão somente, ao CNJP da matriz e não todas as pessoas
físicas (obras/canteiros) inscritas nos seus respectivos CEI vinculados ao CNPJ da empresa.
Sustenta que há diferença entre os empregados vinculados ao próprio CNPJ da
matriz da empresa, que é o pessoal da Administração, e as pessoas físicas (CEI), que são, por
recomendação do próprio MTE, vinculadas na declaração da RAIS ao CNPJ da empresa, mas que
fazem o seu próprio recolhimento de contribuições previdenciárias e de terceiros.
Alega, ainda, erros nos cálculos da auditoria. Sustenta que, nos cálculos da
auditoria, foi utilizado fato gerador que não corresponde com o número de empregados da
empresa e nem com o valor total da remuneração, uma vez que não foram excluídos do extrato da
RAIS de 2011 e 2012 as pessoas físicas (CEI) vinculadas ao CNPJ.
Aduz, também, que nas GFIPs apresentadas à fiscalização constavam os
empregados vinculados, tão somente, ao CNPJ da matriz e não todas as pessoas físicas
(obras/canteiros) inscritas nos seus respectivos CEI vinculados ao CNPJ da empresa. Pondera que
há contradição entre os preceitos da lei a respeito da normatização sobre os canteiros de obras,
uma vez que, ao mesmo tempo, que estabelecem recolhimentos previdenciários e de terceiros em
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
13
separado pelo número do CEI, nas fiscalizações é requerido que tais informações sejam prestadas
pela empresa matriz, bem como devidamente comprovadas por esta sob pena de autuação.
Os argumentos do recorrente não lhe assistem razão. Explico.
Como bem observou a primeira instância, as obrigações previdenciárias na
construção civil estão detalhadas no Capítulo II, Seção II (arts. 326 a 334), da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, aplicável na época dos fatos geradores, veja-se:
Art. 326. O responsável por obra de construção civil, em relação à mão-de-obra
diretamente por ele contratada, está obrigado ao cumprimento das obrigações
acessórias previstas no art. 47, no que couber.
Art. 327. O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
diretamente contratados, de forma individualizada por obra e, se for o caso, a
contribuição social previdenciária incidente sobre o valor pago à cooperativa de
trabalho, em documento de arrecadação identificado com o número da matrícula
CEI.
§ 1o Se a obra for executada exclusivamente mediante contratos de empreitada
parcial e subempreitada, o responsável por ela deverá emitir uma GFIP
identificada com a matrícula CEI, com a informação de ausência de fato gerador
(GFIP sem movimento), conforme disposto no Manual da GFIP.
§ 2o Sendo o responsável uma pessoa jurídica, o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados do setor administrativo deverá ser
feito em documento de arrecadação identificado com o número do CNPJ do
estabelecimento em que esses segurados exercem sua atividade.
Art. 328. O responsável pela obra de construção civil, pessoa jurídica, está
obrigado a efetuar escrituração contábil relativa a obra, mediante lançamentos
em centros de custo distintos para cada obra própria ou obra que executar
mediante contrato de empreitada total, conforme disposto no inciso IV do art. 47,
observado o disposto nos §§ 5o, 6o e 8o do mesmo artigo.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, entende-se por responsáveis pela obra
as pessoas jurídicas relacionadas no art. 325.
Art. 329. Na contratação de empreitada sujeita à retenção prevista nos arts. 112 e
145, a contratada deve destacar na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços o valor da retenção, observando o disposto no art. 126.
Parágrafo único. Na hipótese de subcontratação, o destaque da retenção deve
observar o disposto no art. 127.
Art. 330. O lançamento contábil da retenção prevista nos arts. 112 e 145,
incidente sobre o valor da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, deverá ser efetuado conforme disciplinado nos arts. 137 e 140.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
14
§ 1o Na escrituração contábil em que houver lançamento pela soma total das
notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços e pela soma total
da retenção, por mês, por prestador de serviços ou por tomador, a empresa
responsável pela obra ou a empresa contratada deverá manter em registros
auxiliares a discriminação desses valores, individualizados por prestador de
serviços ou por tomador, conforme o caso.
§ 2o A empresa contratada e a empresa contratante legalmente dispensadas da
escrituração contábil deverão elaborar demonstrativo mensal, assinado pelo seu
representante legal, relativo a cada contrato, contendo as informações previstas
no art. 141.
Art. 331. A empresa contratada, quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, deve fazer a vinculação desses documentos à
obra, neles consignando a identificação do destinatário e, juntamente com a
descrição dos serviços, a matrícula CEI e o endereço da obra na qual foram
prestados.
Art. 332. A empresa contratada deverá elaborar folha de pagamento específica
para a obra de responsabilidade da empresa contratante e o respectivo resumo
geral, bem como a GFIP com as informações específicas para a obra, relacionando
todos os segurados alocados na prestação de serviços, observado o disposto no
art. 135.
Art. 333. A empreiteira e a subempreiteira, não responsáveis pela obra, deverão
consolidar e recolher, em um único documento de arrecadação, por competência e
por estabelecimento identificado com seu CNPJ, as contribuições incidentes sobre
a remuneração de todos os segurados, tanto os da administração quanto os da
obra, e, se for o caso, a contribuição social previdenciária incidente sobre o valor
pago à cooperativa de trabalho relativa à prestação de serviços de cooperados,
podendo compensar, no pagamento destas contribuições, as retenções ocorridas
com base nos arts. 112 e 145.
Art. 334. A empresa contratante é obrigada a manter em arquivo, por empresa
contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária, as notas fiscais, as faturas ou os recibos de
prestação de serviços e as correspondentes GFIP e, se for o caso, as cópias dos
documentos relacionados no § 2o do art. 127, por disposição expressa no § 6o do
art. 219 do RPS.
Parágrafo único. Para os fins do caput, a empresa contratante deverá exigir as
cópias das GFIP emitidas pelas empresas contratadas, com informações
específicas para a obra e identificação de todos os segurados que executaram
serviços na obra e suas respectivas remunerações.
Pois bem. À análise.
Em planilhas de apuração elaborada pela autoridade fiscal (e-fls. 258/264) constam
diversos dados como CNPJ/CEI do estabelecimento, CNPJ/CEI do tomador, valor devido à
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
15
Previdência Social, remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, valores
constantes da RAIS e das folhas de pagamento, bem como as diferenças encontradas,
recolhimentos efetuados por meio de GPS e diferenças de GPS, dados esses retirados dos
documentos apresentados pelo recorrente. Elas são necessárias para a compreensão.
A empresa, de seu lado, traz uma relação de matrículas CEI (e-fl. 613) constantes da
RAIS de 2011 e 2012 que, no seu entender, deveriam ser excluídas da base de cálculo da
fiscalização e não o foram, ao argumento de que realizaram o recolhimento em nome da sua
pessoa física, conforme determina a própria normatização da Receita Federal. Ocorre que, as
matrículas CEI listadas, à exceção da CEI 700.009.362.670 (AETHRA) e CEI 700.023.174.170 (Carlos
Quick), sequer constam da planilha elaborada pela fiscalização (muito embora estejam constando
da RAIS 2011/2012), razão pela qual não há que se falar em sua exclusão. Aliás, em impugnação
(e-fl. 272), o contribuinte afirma que os empregados vinculados ao próprio CNPJ da matriz da
empresa “é o pessoal da Administração, da Santa Luzia e da Arethra”.
Neste horizonte, há que se salientar que a própria recorrente informa em GFIP as
seguintes obras (dentre as quais as duas antes citadas):

Outrossim, durante a ação fiscal, embora tenha sido solicitado para o ora
recorrente a apresentação de todas as folhas de pagamento e também a RAIS de todos os
estabelecimentos e obras da empresa, o contribuinte “deixou de apresentar RAIS, vários
estabelecimentos/obras, nas quais tinha inclusive declarado GFIP”, e que “as informações da GFIP
e folha de pagamento não ocorreram em todas as competências em alguns estabelecimentos e
que na maioria das competências as informações da RAIS contam com base de remuneração dos
segurados empregados superior ao registrado na GFIP/Folha de pagamento” (Relatório Fiscal,
item 3, e-fls. 30/31), tanto que lhe foi aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória,
por deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Receita Federal.
Destarte, como relatado pela autoridade fiscal, utilizou-se critério de arbitramento
para a aferição dos créditos tributários lançados. Aplicou-se como base legal o § 6o do art. 33 da
Lei no 8.212, sendo que “a base de cálculo do lançamento tributário serão as diferenças
encontradas entre a RAIS e a GFIP e eventualmente a diferença entre a RAIS e a folha de
pagamento, quando houve recolhimento em GPS e não houve apresentação de GFIP”.
Por conseguinte, caberia ao recorrente carrear aos autos documentos que
comprovassem suas alegações (já que não apresentados no decorrer da ação fiscal) e o
cumprimento das obrigações previdenciárias exigidas. Conquanto, este não foi o procedimento
adotado, haja vista que nos autos sobreveio exclusivamente as RAIS de 2011 e 2012, de
conhecimento da autoridade fiscal, as quais, inclusive, utilizou-se de dados dos referidos
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
16
documentos, tanto que a base de cálculo do lançamento de ofício é a diferença encontrada entre
a RAIS e a GFIP/folha de pagamento, com base legal autorizado pelo arbitramento.
Fato é que o recorrente não trouxe à baila nenhum elemento probante que
impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão da autoridade fazendária, demais disto, em
recurso, o contexto não se modifica, mantendo-se nos mesmos termos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Aduzida não ocorrência do descumprimento da obrigação acessória
O contribuinte questiona o descumprimento da obrigação acessória.
Consta do Relatório Fiscal que o recorrente “deixou de apresentar informações
sobre a RAIS, de vários estabelecimentos/obras de engenharia, além de outras informações
cadastrais, solicitadas mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF anexo a este auto
de infração”, o que constituía infração ao art. 32, III, e § 11, da Lei no 8.212, na redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado com o art.
225, III, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
O art. 32 da Lei no 8.212 assim prescreve a norma:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar à Secretaria da Receita Federa do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
O recorrente alega que não houve omissão na apresentação dos documentos
solicitados pela fiscalização, pois “os documentos da presente empresa, inscrita no CNPJ de no
20.../0001-76, foram trazidos e apresentados. Inclusive, as RAIS de 2011 e 2012, trazidas como
prova agora, foram solicitadas ao MTE (Doc. 03) no formato completo por conta do extrato da
RAIS trazido pelo próprio i. auditor fiscal nos autos de infração”.
Muito bem. A infração é constatada quando o sujeito passivo deixa de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da Administração Tributária, bem
como os esclarecimentos necessários para a fiscalização. Neste sentido, conforme relatado pela
fiscalização, o recorrente “deixou de apresentar informações sobre a RAIS, de vários
estabelecimentos/obras de engenharia, além de outras informações cadastrais”.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
17
A infração está plenamente constatada, portanto. Não há reparos na decisão
recorrida. Destaque-se que as infrações às obrigações previstas na legislação tributária são
formais, ou seja, ocorrendo a conduta prevista na descrição normativa há a subsunção do fato à
norma, restando configurada a infração. Logo, sendo escorreito o procedimento adotado, é devida
a penalidade pecuniária aplicada.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Irresignação contra a multa de ofício aplicada
O recorrente se insurge contra a multa de ofício aplicada a partir da constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem ressalvas para o caso concreto, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício aplicada é baseada na legislação
tributária, devendo o agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo
aplicar a lei de seu ofício. Demais disto, apenas para argumentar, a multa do caso concreto é
multa do lançamento de ofício, e não multa de mora, tendo sido aplicada como sanção punitiva e
não apenas pela mora.
Observe-se, aliás, que no caso dos autos não há correção monetária, mas apenas
juros SELIC e multa do lançamento de ofício. De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o
não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na
forma do art. 32, a administração tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a
notificação de lançamento, conforme o caso, configurando o lançamento de ofício.
Por sua vez, no lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da
legislação de regência, qual seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no
8.212, acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430.
Logo, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a
fazer no que se relaciona à multa de ofício aplicada.
É dever aplicar a multa. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas de
conformidade com a legislação pertinente.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa quando formalizada a
exigência de crédito tributário pela Administração Tributária
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
18
- Questionamentos sobre a aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e
afronta da legalidade por tal utilização (Juros de Mora). Irresignação contra a cobrança
concomitante de multa e juros de mora
Observo que o recorrente questiona os juros de mora aplicados, inclusive alega
violação do princípio da legalidade.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado na forma da Súmula
CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
De qualquer forma, considerando argumentos subsidiários para pretender, em
certa medida não aplicar a súmula, tenho que se mantém a sua aplicação. Ora, não há cumulação
de juros moratórios e atualização monetária. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é
uma única taxa. Não há outra taxa que incida junto com a SELIC, ademais sobre o crédito tributário
são devidos juros e a aplicação é pela SELIC.
Na verdade, a taxa SELIC tem viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa
que incida junto com a SELIC. No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida
pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
O cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
19
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei1, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os acréscimos legais
face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato administrativo de
lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade
fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta. Deve agir
obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto

1 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.422 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728294/2015-29
20
quanto alegações de confisco; na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
alegações de confisco; rejeito as preliminares; e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 639
DF CARF MF
Original